Tribunal: TJES
Processo: 5007622-03.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Análise de Crédito; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-01-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007622-03.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: WILSON SEBASTIAO DELFINO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESCRIÇÃO AFASTADA. OBRIGAÇÃO DE TRATO CONTINUADO. AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR. INAPLICABILIDADE. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Relatório com base no ato sentencial, in verbis: “Trata-se de ação declaratória de nulidade de contrato cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. Em suma, narra a parte autora, na petição exordial (Id. 64205460), que a instituição financeira requerida vem efetuando, desde junho de 2018, descontos mensais em seu benefício previdenciário a título de Reserva de Margem Consignável (RMC), vinculada a um cartão de crédito que afirma jamais ter solicitado ou utilizado. Sustenta que sua intenção era contratar um empréstimo consignado comum e que foi induzido a erro. Diante do exposto, requer na peça vestibular, a concessão da tutela pretendida, bem como a suspensão dos descontos, a declaração de nulidade do contrato, a devolução em dobro dos valores descontados, que totalizam R$ 6.100,00, e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00”.

2. A sentença objurgada (ID n.º 15676278) julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para: A) Confirmar a tutela deferida nos autos para suspender os descontos; B) Declarar a nulidade do contrato objeto dos autos; C) Condenar a Ré na restituição de R$4.809,56; D) Condenar a Requerida no pagamento de R$3.000,00 em danos morais; e 5) Autorizar a Compensação dos valores na quantia de R$90,00.

3. Em seu Recurso Inominado (ID nº 15676281) , a parte Ré, ora Recorrente, suscita as preliminares de ausência de interesse de agir, por não ter havido tentativa de solução administrativa , e a prejudicial de mérito de prescrição quinquenal. No mérito, pugna pela reforma da decisão, defendendo que houve contratação legítima do cartão de crédito consignado, com assinatura de termo de adesão, que o valor do saque solicitado foi devidamente creditado na conta de titularidade do autor e que, portanto, não há danos materiais ou morais a serem indenizados.

4. A parte Autora, ora Recorrida, em Contrarrazões (ID nº 15676292) , rebate os argumentos recursais e pleiteia a manutenção integral da decisão.

5. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

6. Inicialmente, rejeito a preliminar de ausência de interesse de agir suscitada pela parte recorrente. É cediço que a busca pela solução administrativa de um conflito não constitui pré-requisito para o ajuizamento de ação perante o Poder Judiciário. Acolher tal pleito implicaria em violação direta ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

7. No que tange à preliminar de prescrição, é crucial observar que a lide envolve uma relação jurídica de trato sucessivo, na qual a lesão ao direito da Autora se renova continuamente a cada desconto mensal indevido. Em casos como este, aplica-se o princípio da actio nata, segundo o qual o prazo prescricional só começa a correr quando nasce a pretensão, ou seja, quando o titular do direito violado pode efetivamente ajuizar a ação. Em obrigações de execução continuada, a pretensão de reaver cada parcela indevidamente paga renasce a cada novo desconto. Assim, o entendimento pacífico da jurisprudência pátria, em especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é de que o termo inicial do prazo prescricional é a data do pagamento da última parcela ou do último desconto.

8. O pleito recursal de mérito não merece acolhimento. A instituição financeira, ora Recorrente, não se desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do CPC, porquanto não logrou demonstrar a plena validade e ciência do consumidor quanto à natureza do contrato. Com efeito, embora tenha apresentado o instrumento contratual assinado (ID n.º 15676255), a parte Ré não comprovou que o autor tinha inequívoco conhecimento de que aderia a um cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), e não a um empréstimo consignado tradicional. Tal fato é corroborado pela ausência de qualquer indício de utilização do cartão para compras (ID n.º 15676256) e pela desproporção entre o valor total descontado do benefício do consumidor, R$ 2.404,78 (ID n.º 15676277), e a ínfima quantia de R$ 90,00 efetivamente depositada em seu favor (ID n.º 15676258). Inexistindo, portanto, elementos que infirmem a conclusão do juízo a quo, a sentença deve ser mantida.

9. Uma vez declarada a nulidade dos contratos, os descontos efetuados no benefício previdenciário da Autora são manifestamente indevidos. A restituição em dobro é medida que se impõe, pois a imposição de um contrato sem a devida anuência do consumidor configura conduta contrária à boa-fé objetiva, atraindo a aplicação da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EAREsp 676.608/RS.

10. A situação descrita configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar, nos termos do art. 14 do CDC. A jurisprudência, inclusive desta Turma Recursal, é pacífica no entendimento de que descontos indevidos em verba de natureza alimentar, como o benefício previdenciário, constituem dano moral in re ipsa, ou seja, presumido. Diante disso, o valor de R$3.000,00, arbitrado pelo juízo de primeiro grau, mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo à dupla função, reparatória para a vítima e pedagógica para o ofensor, não havendo motivos para a sua reforma.

11. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

12. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), condena-se a parte Recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)